Tribunal: TJDFT
Processo: 0743380-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Tratam-se de agravo de instrumento e agravo interno (ID 53402232) no agravo de instrumento interpostos por PABLO SOARES NASCIMENTO, em face da decisão (ID 53189345) que não conheceu do recurso. Contrarrazões (ID 54266512) em que a parte agravada defende a perda do objeto em função da superveniência da sentença. É o relatório. DECIDO. Pois bem, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que em 16/11/2023 foi proferida sentença (ID 178108337, nos autos de referência) que julgou improcedente os pedidos iniciais e resolveu o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, quanto ao Banco do Brasil S/A, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente dos objetos destes recursos, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO os recursos de agravo de instrumento e agravo interno, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora